Tribunal: STF
Processo: ARE 1519396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PENAS-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO QUARTO APELANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO. AUMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343106. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL” (fl. 10, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 50).



    2. O corréu Michel Santos Figueiredo interpôs recurso extraordinário contra o acórdão de Apelação Criminal n. 100241337897190012015539468 da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(e-doc. 55). Em 18.9.2015, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal mineiro negou seguimento ao recurso, fundamentando:



    “Alega esse recorrente que a decisão não está devidamente fundamentada e que não há provas nos autos que possam justificar a condenação. Afirma não ter havido o contraditório na produção das provas, sendo essas provas ilícitas, especialmente por terem sido obtidas com violação de domicílio. 



    Não há como prosseguir o apelo. 



    Recurso extraordinário versando sobre negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa ao artigo 5º, XXXVI, LX e 93, IX, da Constituição da República.



    O Supremo Tribunal Federal definiu a questão sub examine, ao julgar o Al nº 791.292/PE, tema nº 339, publicado em 13/08/2010, rel. min. GILMAR MENDES, recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543B, § 1º, do CPC, no qual se firmou a seguinte orientação: (...)



    Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, pelo que, é de se considerar prejudicado o apelo extremo, a teor do que dispõe o artigo 543-B, § 3º do Código de Processo Civil. 



    Como se não bastasse, a decisão objurgada não apreciou qualquer tema constitucional, valendo-se do exame das provas constantes dos autos e da disciplina legal pertinente para embasar suas conclusões. 



    De mais a mais, da forma como vêm deduzidas as razões do inconformismo, a invocada ofensa vincula-se, necessariamente, ao reexame da matéria probatória e à aplicação de normas de índole processual. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso extraordinário aviado pelo réu MICHEL SANTOS FIGUEIREDO” (fls. 1-2, e-doc. 75).



    O corréu Michel Santos Figueiredo não recorreu dessa decisão.



    3. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes Diego Marques Pereira, Anderson Marques Pereira e Iranildo Marques Pereira alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 60).



    Sustentou que “o v. acórdão vergastado ratificou o vício na colheita de prova. Como se sabe, a interceptação telefônica, para fins de investigação e instrução penal, é autorizada pela própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XII, parte final, dispositivo regulamentado pela Lei 9.296/96” (fl. 11, 
e-doc. 60).



    Ressaltou que “o v. acórdão combatido se limitou a fundamentar que as interceptações tiveram como origem denúncia anônima de tráfico de drogas na região da Pampulha. Afora a comunicação, não houve nenhuma outra diligência encartada apontando nomes, endereços, datas, fatos, etc. Não havia absolutamente nada, nem mesmo prévio inquérito instaurado. Para se ter ideia da ausência de elementos mínimos que autorizassem a interceptação, ‘Jorge’, pretenso autor dos delitos e principal suspeito, nem sequer figurou como réu na lide penal” (fl. 13, e-doc. 60).



    Assinalou que, “como cautelar probatória que é, a interceptação tem como pressuposto indeclinável a existência de prévio inquérito policial, para consubstanciar o fumus comissi delicti, conforme entendimento do próprio CNJ, o que não ocorreu in casu. (...) Destarte, também por violação ao inciso II, do artigo 2º, da Lei. 9.296/96, a prova oriunda da cautelar 0024.13.124430-0 é ilícita, visto que produzida antes de se exaurirem, de forma fundamentada e comprovada, os demais meios de prova” (fl. 15, e-doc. 60).



    Realçou que, “na dinâmica das ‘investigações’, que logo após a denúncia anônima a autoridade policial representou pela interceptação telefônica, incontinentemente deferida às fls. 02/13. É dizer: não houve nenhuma investigação preliminar. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliada à melhor doutrina, é uníssona quando diz que denúncias anônimas, de per si, não podem sequer dar ensejo ao inquérito policial, sem que antes haja investigações preliminares” (fl. 16, e-doc. 60).



    Argumentou que “impunha ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarar nulo o procedimento uma, porque foi lastreado em denúncia anônima, segundo, porque foi uma ação penal gerada e lastreadas em interceptação telefônica nula. Isso em homenagem a básicos princípios do Estado Democrático de Direto, a saber: ampla defesa, contraditório e devido processo legal, vedação do anonimato e inadmissibilidade de utilização de prova ilícita no processo 
(artigo 5º, incisos LIV, LV, LIV, LVI da CF/88)” (fl. 18, e-doc. 60).



    Pediu que “seja o presente recurso admitido e conhecido para fins de 
dar-lhe provimento no mérito, com o reconhecimento da negativa de vigência pelo Tribunal recorrido do artigo 5º, incisos LIV (devido processo legal), LV (ampla defesa, contraditório), LIV (vedação do anonimato) e LVI (inadmissibilidade da prova ilícita) da Constituição Federal, objetivando declarar a nulidade de toda interceptação telefônica oriunda de denúncia anônima” (fl. 19, e-doc. 60).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 69).



    4. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, pelas razões de ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de fatos e provas 
(e-doc. 75).



    5. No agravo, os agravantes afirmam que “o quadro fático/probatório encontra-se consolidado alhures, não sendo este alvo do recurso extremo. Busca-se discutir exclusivamente matéria jurídica, a saber: a patente violação a Lei de Interceptação Telefônica, bem como negativa de vigência ao artigo 59, do Código Penal. Repita-se, adstrito à Súmula 07 desse Egrégio Tribunal Superior, não se discutirá o fato, tampouco a existência de provas, mas tão-só a validade jurídica dos fundamentos utilizados no v. acórdão quanto a interceptação telefônica, eis que patente violação ao artigo 20, da Lei 9.296/1996, bem como na ocasião da dosimetria da reprimenda penal” (fl. 8, e-doc. 81).



    Salientam que “interpôs recurso fincas na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, que não foi admitido com esteio na r. decisão que, em suma,fundamentou que o recurso interposto não serve para reexame da prova, ante o óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 81).



    Asseveram “não procede(r) o fundamento utilizado pelo Desembargador Terceiro Vice-Presidente que inadmitiu o presente Recurso Especial interposto pelo agravante. O arrimo para inadmissão do recurso especial não merece prosperar, eis que o mesmo se encontra em consonância com a jurisprudência deste Augusto Superior Tribunal” (fl. 9, e-doc. 81).



    Anotam que “a questão constitucional está bem delineada na petição de recurso extraordinário, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Toda a alegação de violação a dispositivo de lei federal, foi deduzida conforme os requisitos legais, regimentais e sumulares. A leitura das razões de recurso especial revela que o Enunciado nº 07 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça não incide sobre a espécie” (fl. 10, e-doc. 81).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer-se seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em Recurso Extraordinário ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido com o fito de reformar o acórdão combatido determinando-se: 



    a) Declarar nulo o processo, por erro procedimental e consequentemente não exaurimento todos os meios de provas para, por último, se for preciso,utilizar-se da interceptação telefônico;



    b) Declarar nulo o processo, por erro procedimental, porquanto lastreado em denúncia anônima;



    Isso em homenagem, reitera-se, aos princípios basilares do Estado Democrático de Direto, a saber: ampla defesa, contraditório e devido processo legal, vedação do anonimato e inadmissibilidade de utilização de prova ilícita no processo (artigo 5º, incisos LIV, LV, LIV, LVI da CF/88)” (fl. 20, e-doc. 81).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a inadmissão e, no mérito, o seu desprovimento 
(e-doc. 88).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. IV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido e declarada a nulidade da condenação dos agravantes, por alegado erro procedimental nas interceptações telefônicas realizadas na espécie.



    8. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual fundamentou:



    “Afirmam esses recorrentes que a interceptação é nula, por não ter observado os requisitos legais. 



    Não há como prosseguir este recurso. 



    A matéria suscitada no presente recurso foi amplamente apreciada e rejeitada pela v. decisão, que dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório existente nos autos. Assim, firmar entendimento diverso implicaria revisão do conjunto fático-probatório constante do processo, bem como novo exame da legislação infraconstitucional. A esse objetivo, contudo, não se presta o apelo manejado. 



    Pelo exposto, não admito o recurso extraordinário oferecido por DIEGO MARCOS PEREIRA E OUTROS” (fls. 2-3, e-doc. 75).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta e à impossibilidade de reexame de fatos e provas poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 
N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Na espécie em foco, os agravantes apresentam argumentação desconexa, confundindo os dispositivos contrariados e os recursos cabíveis no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes, como, por exemplo, quando enfatizam que se busca “discutir exclusivamente matéria jurídica, a saber: a patente violação a Lei de Interceptação Telefônica, bem como negativa de vigência ao artigo 59, do Código Penal. Repita-se, adstrito à Súmula 07 desse Egrégio Tribunal Superior, não se discutirá o fato, tampouco a existência de provas, mas tão-só a validade jurídica dos fundamentos utilizados no v. acórdão quanto a interceptação telefônica, eis que patente violação ao artigo 2º, da Lei 9.296/1996, bem como na ocasião da dosimetria da reprimenda penal” (fl. 8, e-doc. 81). Sublinham que “a negativa de vigência dos referidos dispositivos pelo decisum será mais detalhada adiante, ocasião em que demonstrará o porquê da necessidade da apreciação do recurso especial. A tempo e modo interpôs recurso extraordinário com fincas na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, que não foi admitido com esteio na r. decisão que, em suma, fundamentou que o recurso interposto não serve para reexame da prova, ante o óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 8-9, e-doc. 31) e “não procede o fundamento utilizado pelo Desembargador Terceiro Vice-Presidente que inadmitiu o presente Recurso Especial interposto pelo agravante. (...) Toda a alegação de violação a dispositivo de lei federal, foi deduzida conforme os requisitos legais, regimentais e sumulares. A leitura das razões de recurso especial revela que o Enunciado nº 07 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça não incide sobre a espécie” 
(fls. 9-10).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF (...)” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    10. Em 1º.7.2014, o juízo da Segunda Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG condenou os agravantes pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), fundamentando:



    “Noticiam os autos que policiais civis realizaram. por cerca de três meses, investigações acerca do narcotráfico promovido por urna associação criminosa cm Belo Horizonte/MG e região metropolitana. A operação ‘CON AIR’ foi autorizada por meio do processo cautelar n° 0024.13.124430-0 que tramitou perante este Juízo.



    Em dado momento da investigação, constatou-se que na data dos fatos, os suspeitos integrantes da associação. mais precisamente o denunciado Diego Marcos Pereira. solicitou ao denunciado Michel Santos Figueiredo que se dirigisse até a ‘roça’ buscasse uma ‘peça’. Insta salientar que as investigações constataram que ‘roça’ tratava-se de um Sítio situado no Acesso Rural da Taquara, Bairro Taquara, Esmeraldas/MG e ‘peça’ refere-se à determinada quantidade de drogas.



    Desta feita. os investigadores da polícia se dirigiram até o local afim de frustrar a empreitada criminosa. (...)



    Procedidas buscas pelo local os agentes de polícia lograram êxito arrecadar 407 (quatrocentos e sete) invólucros de ‘crack’ com peso aproximado de 100.00g (cem gramas) da substância. Após informações fornecidas por Iranildo, na parte externa do imóvel, os policiais encontraram uma porção de ‘crack’ pesando 1.570,00g (um quilograma e quinhentos e setenta gramas) do entorpecente. (...)



    Ato contínuo, os milicianos dirigiram-se até a residência de Diego, no Bairro Copacabana em Belo Horizonte/MG e, logo após, até a casa da namorada de Diego, no Bairro Milionários, em Belo Horizonte/MG, onde o denunciado costumava pernoitar. No primeiro endereço, foram apreendidos 75 (setenta e cinco) invólucros de ‘crack’. além de porções avulsas da mesma substância, somando 80,90g (oitenta gramas e noventa centigramas) do entorpecente, além de uma pequena porção de maconha. 



    Foi arrecadada ainda uma arma de fogo, tipo pistola, marca BERSA, calibre 9mm, nº B35138, municiada com 16 (dezesseis) cartuchos intactos de igual calibre e uma outra arma de fogo, tipo revólver, nº 371, calibre .38. 



    Ainda na residência do denunciado Diego foram apreendidos 01 (um) vidro de éter etílico, 01 (um) aparelho de rádio HT e 01 (um) bloqueador de sinal satélite comumente utilizado para roubo de cargas e um veículo FIAT/PUNTO, cor preta, placa OPH-0226, o qual, após consulta policial com o número do chassi, foi constatado impedimento de furto e, ainda, verificado que a placa utilizada era divergente daquela registrada junto ao DETRAN. Em verdade, o veículo apreendido possui placa OQT-3 779. registrado no município de Esmeraldas/MG” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    Em 12.5.2015, no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos agravantes e pelos demais corréus, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em relação à alegação de ilicitude da interceptação telefônica, fundamentou:



    “Conforme se depreende do presente processado, as interceptações acostadas a estes autos tiveram origem no procedimento de n. 1244303-38.2013, instaurado a partir de representação feita pela Delegada de Policia Verlaine Andrioni de Assis, visando à apuração de denúncia anônima de tráfico de drogas, praticado na região da Pampulha, por indivíduo identificado inicialmente pelo prenome 'Jorge’ (f. 02-04 do Apenso 1) e posteriormente qualificado como George Cabral Soares (f. 16 do Apenso 1).



    Nesse ponto, sobreleva registrar ser infundada a alegação do 
i. Defensor Ércio Quaresma Firpe de que a interceptação telefônica fora deferida como primeiro ato investigativo, lastreando-se exclusivamente em denúncia anônima.



    É que, conforme se extrai dos autos em apenso – Pedido de Quebra de Sigilo –, os investigadores de policia, visando a apurar a notícia anônima que aportou na Delegacia Especializada de Investigações Antidrogas, deslocaram-se para a região mencionada na denúncia para identificar e qualificar o denunciado, contudo, os moradores e comerciantes da região, embora tenham confirmado a prática do tráfico de drogas por parte de George, preferiram permanecer no anonimato, como sói acontecer, por óbvio temor a futuras represálias (f. 05 – apenso 01).



    Pois bem. Diante da impossibilidade de se apurar os fatos por outros meios e após parecer favorável do Ministério Público (f. 06-10 do Apenso 1), o ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, frise-se, em decisão devidamente fundamentada, deferiu o monitoramento da linha telefônica nº: (31) 7171-3840 (f. 11-13).



    A partir do monitoramento da linha supramencionada, os investigadores identificaram três outros indivíduos, dentre eles os acusados Diego Marcos Pereira e Anderson Marques Pereira que, segundo o relatório policial, mantinham estreito contato com George e eram os responsáveis pela aquisição das drogas distribuídas pelo grupo (f. 16-24 do Apenso 1).



    Por tal motivo, fora deferido o afastamento do sigilo relativo 
aos números (31) 9866-4201 e (31) 8664-4985, utilizados, respectivamente, por Anderson e por Diego (f. 31-33 do Apenso 1), monitoramento prorrogado através da irretorquível decisão de 
f. 90-93.



    Em continuidade às investigações, a Policia Civil descobriu que Diego Marcos Pereira passou a se utilizar da linha de celular n. (31) 8716-5816 (f. 135 do Apenso 1), motivo, por que, requereu o afastamento do sigilo de suas comunicações telefônicas (f. 137-138 do Apenso 1), o que restou deferido pelo Juízo da 2a Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, após parecer favorável do Órgão de Acusação (f. 157-159 e f. 163-164, do Apenso 1).



    Consoante se extrai do histórico supradestacado, as interceptações telefônicas que redundaram na prisão dos apelantes derivaram de procedimentos estritamente regulares, porquanto precedidas de razoáveis indícios de autoria, de representações devidamente justificadas da Autoridade Policial, de pareceres favoráveis do Ministério Público e de decisões judiciais, devidamente fundamentadas, autorizando os aludidos monitoramentos, não havendo que se falar, portanto, em gravações clandestinas.



    Desse modo, não prospera a alegação de que as interceptações ocorreram no mês de julho de 2013 e as prisões em 07 de outubro de 2013.



    Por fim, impende destacar que ao contrário do sustentado em memoriais finais, inexiste qualquer óbice ao deferimento do pedido de interceptação telefônica em momento anterior à instauração de inquérito policial. Exatamente nesse sentido, imprescindível colacionar recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (...)



    Rejeito, pois, a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas” (fls. 17-19, e-doc. 40).



    Em 12.9.2024, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 904.611/MG, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do recurso, apenas para readequar “a sanção definitiva dos agravantes em: i) 5 anos e 8 meses de reclusão, mais 566 
dias-multa para DIEGO MARCOS PEREIRA; ii) 5 anos de reclusão e 500 
dias-multa em relação a ANDERSON MARQUES PEREIRA; e iii) 6 anos, 
7 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 660 dias-multa para IRANILDO MARQUES PEREIRA” (fl. 17, e-doc. 105), não acolhendo a alegação de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e mantendo-se a condenação dos agravantes.



    Essa decisão transitou em julgado em 2.10.2024 (e-doc. 112). 



    11. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes em relação às alegações de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e de eventual nulidade do processo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.452.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora